Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746550-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSIMAR RODRIGUES RIBEIRO PACIENTE: JONES AMORIM LEMES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 24.10.24, pelo crime de tráfico de drogas, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança, arbitrada em R$ 2.000,00 (ID 65741627). Sustenta o impetrante que o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Pede seja concedida liberdade sem pagamento da fiança. O paciente, que tem 34 anos, declarou na delegacia que recebe R$ 2.066,00, mas não apresentou contrato de trabalho. Consta, no auto de prisão em flagrante, que ele exerce atividade autônoma. E ele apresentou registro em carteira de trabalho de contrato já extinto na função de servente de obras, cuja remuneração era de R$ 1.347,00 (ID 65741633). Apresentou, ainda, certidão de nascimento de dois filhos menores (ID 65741629/30). Sem informações sobre atual atividade profissional do paciente e considerando sua situação financeira anterior, bem como que tem dois filhos, um adolescente e uma criança, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Sem condições de pagar o valor da fiança, o paciente continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas -- obrigação de comparecer aos atos do processo, manter o endereço atualizado perante o juízo que o processará e proibição de se ausentar por mais de 30 dias do Distrito Federal sem comunicar ao MM. Juiz (ID 65741627, p. 4) -- são suficientes para o caso. Defere-se a liminar, dispensando o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (ID 65741627, p. 4), devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES